Tribunal: TJES
Processo: 0004508-59.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004508-59.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAIARA SUZI LEITE BARLEZ
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVE
L
E APELAÇÃO ADESIVA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF.
REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO
S

CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

Preliminar de ausência de interesse de agir.
O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT.

O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo.

2.
Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado.
Preliminar rejeitada.

3
.

Mérito.

Tratando-se de
indenização por seguro DPVAT a correção monetária deve ser efetivada pela utilização do índice INPC/IBGE, desde de o evento danoso até a citação, seguida de aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, restando vedada sua cumulação com correção monetária.

4
.

Recurso
s
conhecido
s. Apelação interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
desprovida. Apelação Adesiva interposta por
MAIARA SUZI LEITE BARLEZ
parcialmente provida.

5
.
Honorários advocatícios majorados em 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento a apelação cível e dar parcial provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento a apelação cível e dar parcial provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0004508-59.2016.8.08.0024

APTE/
APDA
:
BANESTES SEGUROS S.A.

APD
A/APTE
:
MAIARA SUZI LEITE BARLEZ

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
, e apelação adesiva interposta por
MAIARA SUZI LEITE BARLEZ,
eis que irresignados
com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT,
pela qual houve
proced
ência parcial dos pedidos formulados
na inicial, deferindo a indenização à autora/segunda apelante,
no valor de R$
4.725,00

(
quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
),
corrigidos
pelo índice deste Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação até a citação, e após, juros e correção monetária pela taxa Selic.

Em suas razões recursais, fls. 161/167, o
BANESTES SEGUROS S.A.,
pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito pela falta de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, bem como pela utilização do entendimento contido na Súmula 580 do STJ em relação à correção monetária e juros a partir da citação válida (Súmula 426/STJ), argumentando ainda acerca da impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios. Por fim, pugna pela inversão da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 173/179, pelo improvimento do recurso.

Em suas razões adesivas, fls. 180/183,
MAIARA SUZI LEITE BARLEZ
,
requer a aplicação da
Súmula 580 do STJ,
com a correção monetária desde o evento danoso;
bem como a incidência de
juros a partir da citação válida (Súmula 426/STJ).

Contrarrazões às fls. 185/188, pelo improvimento do recurso.

Feitas tais considerações, passo à análise dos recursos.

1. Recurso do Banestes Seguros S.A.

1.1 Preliminar de Falta de Interesse de Agir

Quanto a preliminar suscitada pelo Banestes Seguros S.A, de ausência de interesse de agir da autora, vez que não realizado o requerimento administrativo, entendo por afastá-la, vez que no caso dos autos o processo encontra-se em trâmite há 07 (sete) anos, houve contestação quanto ao mérito pelo recorrente, considerando resistida a pretensão de modo a ensejar o exame do mérito da ação.

E saliento que não desconheço o entendimento firmado no
Supremo Tribunal Federal que, por sua vez, reconheceu, em sede de repercussão geral, que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”, admitindo, no entanto, que a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado” ou quando se tratar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração” (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

Naquele julgado, em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

Assim também tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001234.65.2017.8.08.0020 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. APELADO: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR APURADO INCORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PRETENSA CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1.1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 1.2. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 1.3. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. 1.4. Preliminar REJEITADA.
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGRA DE TRANSIÇÃO EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDIBILIDADE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento que decidiu a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários (RE 631.240/MG) é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT. Precedentes do STF. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140029447, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

APELAÇÃO – DPVAT AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO RESISTÊNCIA CONFIGURADA EM CONSTESTAÇÃO DO MÉRITO REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NECESSIDADE DE PROVA SIMPLES DO NEXO CAUSAL INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a tese fixada no RE 631240 / MG é também aplicável às ações que buscam indenização do seguro DPVAT, ou seja, faz-se necessário o requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação, não ficando caracterizada a ameaça ou lesão a direito antes do indeferimento da seguradora ou na demora da apreciação. Ocorre que a própria jurisprudência do STF, seguida por esta Egrégia Corte, ressalvou as hipóteses em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, fica caracterizando o interesse de agir quando a seguradora contesta o mérito do pedido. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. (...) 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 004110011022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

E
mbora a presente ação tenha sido ajuizada em 2016, estando incluída no âmbito de incidência do precedente que firmou a necessidade de prévio requerimento administrativo, infere-se da contestação, de fls. 95/114, que a seguradora apelante apresentou defesa de mérito a sustentar a improcedência do pleito inicial.

Com isso, não restam dúvidas de que o requerimento administrativo seria indeferido, ante os termos da peça contestatória.

Logo
,
in casu
,
em que pese a necessidade do prévio requerimento administrativo, entendo que tal exigência possa ser mitigada em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos do artigo 4º, do CPC.

Por fim, a
ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por falta de interesse de agir, não podendo estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art.
5º XXXV
da
CF
"
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar
de ausência de interesse de agir suscitada.

2. Análise Conjunta Recursos
d
o
Banestes Seguros S.A.
e
MAIARA SUZI LEITE BARLEZ.

2.
1 Juros e Correção Monetária.

E
m seu recurso, o Banestes Seguros S.A requer seja afastada a incidência da taxa Selic, com a incidência de juros e correção monetária utilizada por este Tribunal de Justiça, a incidir a partir da distribuição da ação.

Já em seu recurso, Maiara Suzi Leite Barlez, pugna
pela
utilização do entendimento contido na Súmula 580 do STJ em relação à correção monetária
desde o evento danoso,
e juros a partir da citação válida (Súmula 426/STJ).

Destaca-se o dispositivo da sentença:

[...]
Assim sendo, conforme determinam os arts. 405 do Código Civil de 2002 e 240 do NCPC, necessário frisar que as Rés só foram constituídas em mora quanto ao pedido contido na exordial na data de sua citação, a partir de quando deverão incidir juros de mora legais – Taxa Selic.

Quanto à correção monetária, incide em regra desde o ajuizamento da ação, consoante expressa determinação do art. 1º, §2º da Lei n.º 6.899/81.

Em face de todo o exposto e de tudo mais que consta nos autos, acolho o pedido autoral, condenando as Rés solidariamente ao pagamento ao Autor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o ajuizamento da ação até a citação e, após, juros e correção pela Taxa Selic, nos termos da fundamentação retro,
consoante regra averbada na definitividade do art. 487, I, do CPC, ocasião em que RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE SEU MÉRITO.

[...] (grifo nosso)

Com isso, entendo que
não assiste razão ao Banestes Seguros S.A.
, e por outro lado,
com parcial razão ao recurso de Maiara Suzi Leite Barlez.

Isso, porque correta a r. sentença quanto a aplicação dos juros de mora, considerando a taxa Selic, a partir da citação.

Todavia, entendo que deve ser reformada quanto correção monetária, devendo a mesma incidir desde o evento danoso, considerando o INPC. Neste sentido, é o entendimento aplicado pelo STJ, [...] 2. [...]
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
[...] (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.) [...]

Neste egrégio Tribunal, no mesmo sentido destaco:

[...]
3.
Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

[...]

[...
] 1. -
Tratando-se de cobrança de valor de complementação de indenização alusiva ao seguro DPVAT pago na via administrativa a correção monetária deve ser realizada com base no INPC/IBGE entre a data do pagamento feito a menor e a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180029017, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

[...
]
6.
Nos casos de indenização do seguro DPVAT, a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, deve ocorrer desde o evento danoso até a citação, momento que passa a incidir apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Precedente do c. STJ e do e. TJES.
7. Ausência de sucumbência mínima da seguradora. Segurado que logrou êxito em sua pretensão. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100304567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

P
or todo o exposto, quanto ao recurso de Banestes Seguros S.A.,
nego provimento;
já quanto ao recurso de Maiara Suzi Leite Barlez
dou parcial provimento
para determinar a correção monetária desde o evento danoso, de acordo com o INPC.

Quanto ao pleito de redimensionamento dos honorários sucumbenciais,
aduz o recorrente
Banestes Seguros S.A.,
que
a sucumbência deve ser atribuída,
em sua integralidade,
à parte apelada,
todavia, não assiste razão ao recorrente, vez que o pedido inicial restou integralmente deferido.

Com isso, p
elo resultado do julgamento do recurso, majora-se o valor dos honorários advocatícios
de 15% para 17%
, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a E. Relatora para, quanto ao recurso de Banestes Seguros S.A.,
negar provimento;
já quanto ao recurso de Maiara Suzi Leite Barlez
dar parcial provimento
para determinar a correção monetária desde o evento danoso, de acordo com o INPC